Tribunal: TJDFT
Processo: 0739626-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de prova coligidos nos autos. Hipótese em que as provas constantes do caderno processual, especialmente o fato de o réu ter sido preso em flagrante, logo após a prática do crime, e a palavra da vítima, que reconheceu o acusado no momento da prisão e na delegacia, conferem certeza quanto à autoria delitiva. Se as provas produzidas no decorrer da instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, incabível o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu.